Tribunal: STF
Processo: AI 179378
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE
 PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO - SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ALEGADA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
           PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
           - A configuração jurídica do prequestionamento - que traduz
 elemento indispensável ao
conhecimento do recurso extraordinário - decorre da oportuna
 formulação, em momento
procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional
 positivo. Mais do que a satisfação
dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido
 explicitamente ventilada na decisão
recorrida. Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de
 outros igualmente
imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordin
ária.
           - Omissa a decisão judicial na resolução de tema
 efetivamente suscitado pela parte, impõe-se,
a esta, para efeito de cognoscibilidade do recurso extraordinário, o
 necessário oferecimento dos embargos
de declaração, destinados a ensejar a explícita análise da quaestio
 juris pelo Tribunal "a quo".
           PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO DESFAVORÁVEL.
           - Decisão emanada do Poder Judiciário, ainda que
 insatisfatória, não deixa de configurar-se - embora
sujeita ao sistema de controle recursal instituído pelo ordenamento
 positivo - como resposta do Estado-Juiz à
invocação, pela parte interessada, da tutela jurisdicional do Poder P
úblico.
           A resolução judicial do conflito, não obstante contrária ao
 interesse de quem a postula, não se equipara,
nem se identifica, para efeito de acesso à via recursal extraordinária
, com a ausência de prestação jurisdicional.
          TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
          - Temas de direito processual - como aqueles pertinentes à
 tempestividade dos recursos - não se revestem
de estatura constitucional, subtraindo-se, em conseqüência, ao estrito
 domínio temático do recurso extraordinário.